Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36045124, o exequente requereu o saneamento do feito em relação a LUCY LAURA COSTA CAMPOS, LUIS ALENCAR BARROS, LUIS DOS SANTOS OLIVEIRA FILHO, LUIZ ALVES SANTANA e LUIZ ANTONIO DA CRUZ. Pois bem. A filiação ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11395085. O vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas declarações de ID: 11395085 - Pág. 9, 11395085 - Pág. 22, 11395084 - Pág. 1,2,3. A respeito do ineditismo da demanda, consta o ID: 11395085 - Pág. 7-14. Especificamente quanto a LUIS ALENCAR BARROS, nada foi esclarecido sobre o PCT n. 0000864 91 20088070000 (ID: 11395085 - Pág. 11). Outrossim, não está comprovado o ineditismo da demanda em relação a LUIZ ANTONIO DA CRUZ. Finalmente, há dúvida quanto ao sobrenome de LUCY LAURA COSTA (LUCY LAURA COSTA CAMPOS). Intime-se o exequente para sanar as irregularidades ora apontadas. Prestados os esclarecimentos, ao DF. Brasília, 24 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador